Tribunal: TJSP
Processo: 1500394-28.2019.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de drogas praticado por réu reincidente e portador de maus antecedentes (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06). Sentença condenatória. A defesa busca a absolvição do acusado, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei de Drogas ou, caso mantida a condenação por tráfico, a aplicação da causa

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de drogas praticado por réu reincidente e portador de maus antecedentes (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06). Sentença condenatória. A defesa busca a absolvição do acusado, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei de Drogas ou, caso mantida a condenação por tráfico, a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06 ou, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Por fim, pleiteia a redução da pena pecuniária no mínimo legal. Inadmissibilidade. Autoria e materialidade bem comprovadas para o crime de tráfico de drogas. Provas robustas para manutenção da condenação. Réu preso em flagrante na posse de porções de entorpecentes, efetuando atos de mercancia ilícita. Depoimentos dos policiais civis harmônicos e insuspeitos. Negativa do réu quanto à traficância inverossímil. Condenação mantida. Dosimetria. Adequado e proporcional aumento de um sexto na basilar, em razão dos maus antecedentes. Na segunda fase, reincidência comprovada, adequada também nova exasperação em 1/6 (um sexto). Na derradeira etapa, ausentes causas especiais de diminuição ou de aumento de pena. Manutenção. Regime fechado bem aplicado. Maus antecedentes e reincidência. Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas, ante a reincidência ostentada pelo acusado. Sentença mantida, na íntegra. Recurso desprovido.